Tribunal: TJSP
Processo: 1012507-67.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Fraude perpetrada por terceiros – Autora vítima do 'Golpe do WhatsApp' – Transferências de valores realizadas via pix para conta de falsários – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Relato da autora de que, acreditando estar tratando com seu filho, foi ludibriada por golpistas efetuou voluntariamente

Ementa:
*APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Fraude perpetrada por terceiros – Autora vítima do 'Golpe do WhatsApp' – Transferências de valores realizadas via pix para conta de falsários – Sentença de improcedência – Insurgência – Não acolhimento – Relato da autora de que, acreditando estar tratando com seu filho, foi ludibriada por golpistas efetuou voluntariamente diversas transações financeiras via pix para a conta de terceiros – Ausência de falha na prestação de serviços do banco – Autora que não tomou as cautelas necessárias para aferir a legitimidade das transferências que estava realizando - Atuação da autora que foi determinante no sucesso da prática delituosa - Culpa exclusiva da vítima - Típico caso de excludente de responsabilidade – Inteligência do inciso II, §3o do art. 14 do CDC – Sentença mantida – Apelo desprovido.*